Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169. DISTINGUISHING. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁIRIA APLICÁVEL AS CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INPC. SELIC. EC 113/2021. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no tema 1169 do STJ e manteve o índice de correção monetária pelo INPC conforme definido no título exequendo. 1.1. Nesta via recursal, alega o agravante que a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Assevera que houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Aduz que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No que diz respeito à correção monetária do indébito tributário, afirma que a decisão agravada não está em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado. Tomando por base os parâmetros delineados no julgamento do apontado REsp 1.495.146-MG (Tema 905), entende que há de se levar em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários. Esclarece que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001. Requer o efeito suspensivo.
2. Da correção monetária. O Tema 905/STJ fixou a seguinte tese no que concerne às condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”. 2.1. Nos termos do art. 3o da EC 113/2021, a incidência do INPC como fator de correção monetária até dezembro de 2021 é devida e, a partir de então é devida taxa SELIC. 2.2. O acórdão exequendo fixou as diretrizes para fins de correção monetária, devendo ser observada a correta incidência do INPC, consoante às teses firmadas pelas instâncias superiores. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ). 3. O acórdão exequendo fixou as diretrizes para fins de correção monetária, devendo ser observada a correta incidência do INPC, consoante às teses firmadas pelas instâncias superiores. 4. Deu-se provimento ao recurso. (...)”(07416727220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/3/2024.). 2.4. A decisão agravada adotou índices de atualização monetária de débitos tributários em consonância com o estabelecido no título judicial.
3. Agravo de instrumento improvido.